Tribunal: TJSP
Processo: 0008385-73.2012.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Apelações. Direito Civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente ocorrido durante manuseio de garrafa de vidro contendo refrigerante de fabricação da ré. Lesões que acarretaram à autora a perda da visão do olho esquerdo. Quadro clínico agravado após cirurgia de transplante de córnea. Responsabilidade objetiva da ré. Indenizações por lucros cessantes e dano moral devidas, e bem

Ementa:
Apelações. Direito Civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente ocorrido durante manuseio de garrafa de vidro contendo refrigerante de fabricação da ré. Lesões que acarretaram à autora a perda da visão do olho esquerdo. Quadro clínico agravado após cirurgia de transplante de córnea. Responsabilidade objetiva da ré. Indenizações por lucros cessantes e dano moral devidas, e bem fixadas, não comportando majoração ou redução. Cabível, no entanto, deferir à autora pensão mensal vitalícia, por redução da capacidade laborativa. Recurso da autora acolhido neste ponto.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de reparação de danos derivados de acidente ocorrido durante manuseio de garrafa de vidro contendo refrigerante fabricado pela ré. Sentença de procedência parcial.
1.2. Apelações por ambas as partes.
2. Questão em discussão:
Verificar a responsabilidade da ré, fabricante do produto, pelo fato, o cabimento das verbas indenizatórias reclamadas e, em caso positivo, a pertinência dos valores impostos.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Recurso da autora:
3.1.1. Pretensão de majoração das indenizações por danos materiais e morais que não comporta acolhimento. Verbas indenizatórias fixadas de acordo com as peculiaridades do caso, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3.1.2. Pensão vitalícia cabível. Autora que perdeu um olho. Redução da capacidade laborativa evidente. Pensão fixada em 50% da renda da autora na data do sinistro.
3.2. Recurso da ré:
Responsabilidade objetiva decorrente de fato do produto. Incidência dos arts. 12 e 17, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva bem reconhecida, com imposição da obrigação de indenizar.
4. Dispositivo:
Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para deferir pensão mensal vitalícia mensal.